Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711680-37.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE LUCENA IMPETRANTE: BRUNA LUANA MOURA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNA LUANA MOURA SILVA em favor de FRANCISCA MARIA DE LUCENA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra a impetrante que a paciente foi condenada por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e cumpre pena no regime semiaberto. Sustenta, em suma, que, conforme relatório médico e solicitação da Diretora da Penitenciária Feminina, a paciente tem 65, é hipertensa e faz parte do grupo de risco para a contaminação do coronavírus, sendo recomendado o cumprimento da pena em regime domiciliar. Aduz que o Ministério Público se mostrou favorável, mas o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido, sendo interposto agravo em execução. Em liminar, requer seja deferido o cumprimento da pena em prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, a impetrante pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária à FRANCISCA MARIA DE LUCENA, com fundamento na pandemia da Covid-19, argumentando que a paciente tem 65 anos de idade e é hipertensa. Não consta dos autos a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, mas tão somente o relatório médico, datado de 25/6/2020, com a declaração de que a paciente é hipertensa e faz parte do grupo de risco para a contaminação do coronavírus, e o ofício da Penitenciária Feminina, encaminhando o referido relatório médico à Vara de Execuções Penais. Em consulta ao Sistema SEEU deste Tribunal (Execução n. 0013680-45.2017.8.07.0015), verifica-se que a paciente cumpre a pena total de 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, por tráfico de drogas. A paciente cumpriu até agora 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias, estando, atualmente, no segime semiaberto (atestado de pena datado de 10/3/2021). Requerida a concessão de prisão domiciliar humanitária, o pedido foi indeferido, pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, em 29/12/2020, ao fundamento de que “a reeducanda vem sendo devidamente acompanhada pela equipe de saúde do estabelecimento prisional e, diante da ausência de comprovação de riscos concretos e objetivos à sua saúde”. Contra a referida decisão, foi impetrado agravo em execução e o presente habeas corpus. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pela paciente na impetração, de reforma da decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao princípio da unicidade recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado por meio de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." No caso em tela, a defesa já interpôs o recurso adequado, de agravo de execução penal, em 11/1/2021, que se encontra pendente de julgamento, no qual postulou a reforma da decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar. Logo, o exame da pretensão ora veiculada deve ser reservado ao recurso próprio, por ser a via adequada para, de forma aprofundada, apreciar a questão. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. A decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar desafia a interposição do recurso de agravo em execução. 2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização o Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do writ. 3. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1316684, 07000066220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador